Tribunal: STF
Processo: HC 232558
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mohamad Chakib Ghanem impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXIGÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 829.942 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos praticados. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o acórdão impugnado afirmou que “a situação dos autos não permite o reconhecimento da continuidade delitiva, visto que os crimes foram praticados em locais diferentes, mediante participação de autores diversos.”.



    No mesmo sentido manifestou-se o Tribunal de origem (eDoc 20, fl. 4):



     “Com base nisso verifica-se que, embora ambos os fatos correspondam ao crime de tráfico de entorpecentes, os crimes foram perpetrados em diferentes estados (Paraná e Rio Grande do Sul), o espaço de tempo entre os delitos é maior que o parâmetro de 30 (trinta) dias adotado pela jurisprudência, o modus operandi é diverso, bem como o reeducando praticou os delitos com pessoas diferentes.”



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o impetrante foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente